Tribunal: TJDFT
Processo: 0754490-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754490-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA CRUZ COMERCIO VAREGISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Santa Cruz Comércio Varejista de Artigos Recreativos Ltda. – ME contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança no 0711127-91.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para que a empresa Impetrante seja mantida na sistemática de apuração do regime especial previsto na Lei de no 5.005/2012, bem como seja determinada a suspensão da Notificação no 206/2025, que deu início ao procedimento de Ação Fiscal. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar postulada pela impetrante. Com efeito, não há que se falar em nulidade do processo administrativo por ofensa ao devido processo legal. O acesso limitado aos documentos que fundamentaram a decisão administrativa está devidamente motivado no disposto no art. 25, VII, da Lei DF no 4.999/2012, que estabelece sigilo aos documentos que possam comprometer as atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou a repressão de infrações, tudo em obediência ao comando constitucional previsto no art. 5o, XXXIII, in fine. Além disso, a impetrante apresentou defesa e recurso administrativo, que foram rejeitados. De outra parte, também é descabida a alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação prévia à exclusão do regime especial de apuração do ICMS, pois nem todas as hipóteses previstas no art. 8o da Lei DF no 5.005/2012 tem previsão de notificação prévia para, no prazo de 30 dias, proceder ao saneamento de irregularidade ou apresentar contraprova e como o impetrante não fez a juntada integral do referido processo administrativo, não está claro qual a hipótese o Fisco Distrital se apoiou para excluir o regime especial da reclamante. Ao contrário, é bem provável que a autuação teve fundamento no previsto no art. 62 da LC 4/94 (Código Tributário do DF), que é uma das hipóteses não abarcadas pela norma do § 1o, art. 8o (prevista no inciso III), da mencionada Lei DF no 5.005/2012, já que a alegada "declaração falsa e ocultação de interdependência com as empresas do suposto grupo econômico CIATOY" configura, em tese, uma fraude ou conluio para reduzir o imposto devido. Quanto as alegações de inexistência de interdependência com outra pessoa jurídica, inexistência de declaração falsa ou ocultação de informação ou de inexistência de grupo econômico, a via utilizada é inviável para análise dos pedidos, pois exige dilação probatória, incabível na via mandamental. Por fim, não há se falar em irretroatividade da penalidade de exclusão dos regimes especiais de apuração da tributação ICMS, pois com a 'revogação' do benefício por suposta fraude, o tributo é devido desde a origem. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.” Em síntese, a agravante sustenta que o ato administrativo que determinou sua exclusão do Regime Especial de Apuração do ICMS é nulo, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Alega ter havido cerceamento de defesa, pois a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal teria negado acesso integral aos autos administrativos, limitando-se a disponibilizar documentos próprios e impedindo a empresa de conhecer despachos e relatórios internos que embasaram a decisão desfavorável. Argumenta que essa negativa de acesso, reiterada em diversas oportunidades, configura vício insanável no procedimento administrativo. Ressalta que a exclusão do regime especial ocorreu sem a notificação prévia exigida pelo art. 8o, § 1o, da Lei no 5.005/2012, que prevê prazo de 30 dias para saneamento de irregularidades ou apresentação de defesa. Sustenta que a alegação de formação de grupo econômico com outras empresas é infundada, pois não há relação de interdependência ou atuação conjunta entre elas, tratando-se de atividades empresariais distintas. Afirma que a decisão agravada perpetua ilegalidade, ao desconsiderar vícios formais e materiais do processo administrativo, ocasionando grave prejuízo à empresa. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu a agravante do Regime Especial de Apuração do ICMS e da Notificação no 206/2025, determinando sua manutenção no referido regime até o julgamento final do recurso. Argumenta que a tutela recursal é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na cobrança do ICMS pelo regime normal, com alíquotas mais elevadas, o que comprometeria a saúde financeira da empresa. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência pleiteada na ação originária, determinando a manutenção da agravante no Regime Especial de Apuração do ICMS, nos termos da Lei no 5.005/2012, a suspensão da cobrança do ICMS pelo regime normal e a abstenção das autoridades coatoras de praticar atos que visem à exclusão ou à cobrança do ICMS em desacordo com o regime especial. Preparo comprovado (Id. 79321553). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, exige-se a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular do direito supostamente ameaçado. No caso, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de sobrestar os efeitos do ato administrativo que determinou sua exclusão do Regime Especial de Apuração do ICMS e da Notificação no 206/2025, assegurando sua permanência no regime até o julgamento final do recurso. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado. Ocorre que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributo que lhes confere eficácia imediata e impõe ao administrado o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência de vícios capazes de justificar sua invalidação. Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta, o que não se verifica no presente momento. A decisão administrativa que excluiu a agravante do regime especial (Decisão no 39/2023 – SEFAZ/SEF/SUREC) encontra-se fundamentada em elementos concretos, como relatórios internos e documentos que indicam a ocultação de interdependência societária com empresas do grupo CIATOY, circunstância que, em tese, configura fraude para obtenção do benefício fiscal. O ato foi motivado com base na Lei no 5.005/2012, na Lei no 4.567/2011 e na Lei no 9.784/1999, observando o princípio da legalidade e da boa-fé objetiva, além de assegurar à empresa o direito de recorrer ao TARF no prazo legal. Portanto, ao menos em análise preliminar, não se trata de decisão arbitrária, mas de ato vinculado à legislação aplicável. A alegação de cerceamento de defesa também não prospera. Embora a agravante sustente negativa de acesso integral aos autos, verifica-se que lhe foi oportunizada a apresentação de defesa e de recurso administrativo, ambos apreciados pela autoridade competente. A restrição a determinados documentos foi justificada com fundamento no art. 25, VII, da Lei Distrital no 4.999/2012, que impõe sigilo a informações relacionadas à fiscalização e à prevenção de infrações, o que, por si só, não configura violação ao contraditório. A agravante sustenta, ainda, nulidade do procedimento por ausência de notificação prévia, prevista no § 1o do art. 8o da Lei no 5.005/2012. Todavia, tal exigência não se aplica a todas as hipóteses de exclusão do regime especial, mas apenas às situações descritas nos incisos I, II, IV e V do referido dispositivo: suspensão ou cancelamento da inscrição no CF-DF; irregularidade com obrigação tributária principal; omissão ou apresentação de informações incorretas no LFE; e inadimplência com obrigação tributária principal. Em análise superficial dos autos, constata-se que nenhuma dessas hipóteses corresponde ao caso concreto. Conforme destacado na decisão agravada e evidenciado na decisão administrativa, a exclusão decorreu da prática de conluio entre pessoas naturais ou jurídicas, conduta prevista no art. 62 da LC no 4/94, que trata de fraude ou ajuste doloso para reduzir tributo devido. Essa situação está expressamente contemplada no inciso III do art. 8o da Lei no 5.005/2012, que não exige notificação prévia para saneamento, justamente por se tratar de infração grave, incompatível com a manutenção do benefício fiscal. Assim, em juízo provisório, considero não há demonstrada violação ao devido processo legal. Ademais, como salientado na decisão agravada, a discussão sobre o mérito da decisão administrativa — inexistência de grupo econômico ou ausência de fraude — demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança e, por consequência, com a análise sumária própria deste agravo. Ainda que assim não fosse, o Regime Especial de Apuração do ICMS possui natureza jurídica precária e discricionária, constituindo benefício fiscal condicionado ao cumprimento rigoroso das exigências legais e regulamentares. A jurisprudência é firme ao reconhecer que não há direito adquirido à manutenção de regime especial, podendo a Administração revogá-lo ou modificá-lo sempre que constatada irregularidade ou quebra de confiança, desde que haja motivação idônea. Assim, mesmo que houvesse dúvida quanto à existência de fraude — o que não se verifica — a Administração Tributária detém margem legítima para rever o benefício, especialmente diante de indícios de conduta incompatível com o regime diferenciado. Além disso, os atos administrativos praticados no âmbito da fiscalização tributária gozam de presunção de legitimidade reforçada, por decorrerem de atividade vinculada e sujeita a controles internos específicos. A exclusão do regime especial, quando fundamentada em indícios de fraude, evasão ou conluio, insere-se no exercício do poder de polícia fiscal, cuja presunção de veracidade é ainda mais intensa. Para afastá-la, exige-se prova robusta e inequívoca, não bastando alegações genéricas de cerceamento de defesa ou discordância quanto à interpretação dos fatos. Ressalte-se, ainda, que a controvérsia trazida pela agravante — inexistência de grupo econômico, ausência de interdependência societária e inexistência de fraude — demanda ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança e, por consequência, com o agravo de instrumento que dele deriva. A análise aprofundada de documentos internos, relações societárias e eventuais vínculos operacionais entre empresas exige instrução probatória adequada, o que não pode ser suprido por cognição sumária. Também não se verifica perigo de dano irreparável. A exclusão do regime especial não impede a continuidade das atividades empresariais, apenas altera a forma de apuração do ICMS. Eventuais prejuízos financeiros decorrentes da mudança de regime são plenamente reparáveis, seja por restituição, compensação ou repetição de indébito, caso futuramente reconhecida a ilegalidade do ato. Não se trata, portanto, de dano irreversível, mas de efeito econômico reversível, o que afasta o periculum in mora. Por fim, a concessão da tutela recursal para reincluir a empresa no regime especial poderia gerar risco de irreversibilidade, pois permitiria a continuidade da apuração tributária em condições mais favoráveis, dificultando eventual recomposição futura e podendo estimular condutas evasivas caso confirmada a fraude. A tutela de urgência não pode servir para restaurar benefício fiscal cuja legalidade está sob questionamento. Dessa forma, a decisão administrativa permanece amparada pela presunção de legitimidade, não sendo possível afastá-la sem prova contundente. Diante desse contexto, não se evidencia a plausibilidade do direito alegado a amparar a tutela recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora